Tribunal: TJDFT
Processo: 0753471-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECISÃO QUE HOMOLOGOU FALTA GRAVE. POSTERIOR PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO ADMITIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão que não conheceu o pedido de reconsideração.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão submetida a julgamento consiste em saber, preliminarmente, se o recurso é tempestivo, e, caso ultrapassado o requisito de admissibilidade, avaliar se o reeducando logrou êxito em comprovar eventual excludente de ilicitude ou de culpabilidade para o seu não retorno ao sistema prisional, capaz de afastar a falta grave que lhe fora aplicada.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Conforme a Súmula n. 700 do STF, “é de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal”.
3.2. Nos termos da jurisprudência consolidada, o pedido de reconsideração da decisão não obsta a preclusão temporal e não interrompe o prazo recursal, o qual deve ser contado a partir da ciência inequívoca acerca da decisão que origina a pretensão recursal. Precedentes do STJ e TJDFT.
3.3. Tendo em vista que o pedido de reconsideração da decisão não obsta a preclusão temporal e não interrompe o prazo recursal, o presente recurso não preenche o requisito da tempestividade.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso não conhecido.